Tribunal: TJMT
Processo: 1003217-21.2018.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003217-21.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELSON DE LIMA AMORIM - CPF: 039.324.601-97 (APELANTE), MANOEL CESAR DIAS AMORIM - CPF: 362.984.761-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu o recurso e retificou a sentença.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO VISMODEGIBE (ERIVEDGE) – DIREITO À SAÚDE - COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO –

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – ILEGITIMIDADE DAS UNACON'S PARA FIGURAREM NO POLO PASSIVO DE DEMANDA - ALTO CUSTO QUE NÃO SERVE COMO FORMA DE AFASTAR O DEVER CONSTITUCIONAL.- DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para sua manutenção e restabelecimento.

É cediço que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS, previsto no art. 200 da CF e na Lei no 8.080, de 19-9-90, é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda, razão pela qual não há que se falar em direcionamento prioritário do seu cumprimento em relação a determinado Ente Público.

A obrigação das Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON) em fornecer os medicamentos necessários para tratamentos oncológicos em paciente usuários do Sistema Único de Saúde, não exclui a obrigação dos Entes Públicos em disponibilizarem, solidariamente, todo o tratamento de saúde necessário a quem necessitar, ante a demonstração de negativa do poder público, bem como, a necessidade imperiosa do fármaco
.

Não há como imputar a obrigação somente ao CACON/UNACON, de responsabilidade da União e do Ministério da Saúde, unicamente pelo fato de o medicamento se destinar ao tratamento de câncer. A existência de repartições de competências entre os entes não pode ser obstáculo à concretização do direito fundamental à saúde
.

Há que se considerar ainda a hipossuficiência do paciente para custear o tratamento, não podendo o Poder Judiciário negar prestação jurisdicional aos necessitados.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO VISMODEGIBE (ERIVEDGE) – DIREITO À SAÚDE - COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO –

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – ILEGITIMIDADE DAS UNACON'S PARA FIGURAREM NO POLO PASSIVO DE DEMANDA - ALTO CUSTO QUE NÃO SERVE COMO FORMA DE AFASTAR O DEVER CONSTITUCIONAL.- DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para sua manutenção e restabelecimento.

É cediço que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS, previsto no art. 200 da CF e na Lei no 8.080, de 19-9-90, é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda, razão pela qual não há que se falar em direcionamento prioritário do seu cumprimento em relação a determinado Ente Público.

A obrigação das Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON) em fornecer os medicamentos necessários para tratamentos oncológicos em paciente usuários do Sistema Único de Saúde, não exclui a obrigação dos Entes Públicos em disponibilizarem, solidariamente, todo o tratamento de saúde necessário a quem necessitar, ante a demonstração de negativa do poder público, bem como, a necessidade imperiosa do fármaco
.

Não há como imputar a obrigação somente ao CACON/UNACON, de responsabilidade da União e do Ministério da Saúde, unicamente pelo fato de o medicamento se destinar ao tratamento de câncer. A existência de repartições de competências entre os entes não pode ser obstáculo à concretização do direito fundamental à saúde
.

Há que se considerar ainda a hipossuficiência do paciente para custear o tratamento, não podendo o Poder Judiciário negar prestação jurisdicional aos necessitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação/Remessa Necessária interposto por
Elson de Lima Amorim
, por intermédio de seus patronos particulares
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da Ação Obrigação de Fazer, ajuizada em desfavor do
Município de Várzea Grande

e do Estado de Mato Grosso,
julgou improcedente o pedido da inicial, para fornecer ao autor o medicamento “Vismodegibe” , para o tratamento da patologia que o acomete (câncer).

O Magistrado a quo, deixou de fixar honorários sucumbenciais (Id. 3570793).

Em suas razões recursais, o autor, pugna pela reforma da sentença objurgada, para que o Município de Várzea Grande - MT e o Estado de Mato Grosso, forneçam a medicação conforme prescrita, sustentando, em síntese, que a sua situação se enquadra nos requisitos estabelecido no REsp 1.657.156-RJ; alega, ainda, que a saúde é um direito fundamental. (ID 3570794).

Contrarrazões do Estado, pelo desprovimento do recurso aviado pela autora. (ID 3570800).

A Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo desprovimento do apelo do autor. (Id. 4472828).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Insurge-se o apelante
Elson de Lima Amorim, por intermédio de seus patronos particulares,
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer interposta em face do
Município de Várzea Grande e do

Estado de Mato Grosso
, que julgou improcedente o pedido veiculado na inicial, consistente no fornecimento do medicamento “Vismodegibe”
,
em razão do seu diagnóstico de “câncer”.

Ressalta em sede de apelo, que foi
comprovada a necessidade do medicamento pelo autor, que é portador de ‘Carcinoma Basocelular’, (CID 10 C44.2)
,
doença que se encontra e estado grave, em grau IV, sendo esta progressiva, e que apresentou prova através do relatório médico, de que não reage mais aos tratamentos convencionais, tal como radioterapia ou quimioterapia, restando a ele o único tratamento que é o uso do medicamento “VISMODEGIB”.

Por essas razões, requer o provimento do recurso, a fim de que seja julgada procedente a presente ação.

Pois bem. Com essas considerações passo à análise recursal.

A Constituição Federal, em seu artigo 196, estabelece que:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado
, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Da mesma forma a Lei 8.080/1990, em seu artigo 2o diz:
“A saúde é um direito fundamental do ser humano,
devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”.

No que tange à assistência aos serviços públicos de saúde, não há que se olvidar que todos os entes federados são solidariamente responsáveis, cuja obrigação já se encontra pacificada pelos Tribunais Superiores, inclusive nesta Corte, como se verifica:

“APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER –
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONÍVEIS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
– REPERCUSSÃO GERAL NO STF - BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS – POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O dever de assegurar o direito à SAÚDE caracteriza OBRIGAÇÃO de responsabilidade SOLIDÁRIA entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. A legislação processual civil admite diversos meios para a efetivação da OBRIGAÇÃO imposta pelo Poder Judiciário, inclusive o bloqueio de valores, que por sua vez é considerado o mais eficaz.

(N.U 1004914-06.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)”

Inclusive, esse tema já foi reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral,
in verbis
:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
”.
(STF - RE 855178 RG/PE - Min. LUIZ FUX, Julgamento 05/03/2015, DJe 16/03/2015).

Desse modo, todos os entes públicos que compõem a organização federativa têm responsabilidade solidária e, não há exaurimento desta obrigação.

Assim, nos termos dos artigos 196 e 198 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado e o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo a estes garantir aos cidadãos o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde, de forma solidária.

No presente caso, observa-se que o autor é portador de

Carcinoma Basocelular
, (CID 10 C44.2), doença grave e progressiva, estando em ESTADO AVANÇADO, razão pela qual pugna pelo fornecimento do medicamento
“VISMODEGIBE (Erivedge)”
.

Além disso,
a necessidade/urgência resta demonstrada consoante relatório constante nos autos, firmado pelo
Dr. Gustavo Sanches Faria Pinto - CRM 144.668
(Id
3570770
), que assim transcrevo parte,
in verbis
:

“
Atesto que o paciente acima referido é portador de moléstia classificada no CID 10 por C44.2, com estádio clinico atual IV (Mtx pulmonares). É paciente deste hospital desde 22/10/2014. Já foi submetido a diversas ressecções cirúrgicas além de tratamento radioterápico e quimioterápico, tendo apresentado progressão da doença. Apresenta-se no momento sintomático, com múltiplas lesões cutâneas dolorosas e por vezes infectadas, que conferem péssima qualidade de vida, estigmatizam e levam a isolamento social do paciente. Necessita uso da medicação denominada
VISMODEGIBE na dose de 150 mg, 01 comprimido via oral uma 1x/dia de forma contínua – até progressão de doença ou intolerância ao mesmo
.
[...] ”

Ademais, quanto à incapacidade econômico-financeira do requerente, ficou devidamente demonstrada a impossibilidade de suportar o custo do tratamento médico, conforme declaração de hipossuficiência (Id. 3570768).

Sobre a matéria, esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, já se pronunciou no mesmo sentido, senão vejamos:

“REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE OFÍCIO -IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - INTIMAÇÃO PARA SANAR O DEFEITO - NÃO CUMPRIMENTO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO MUNICÍPIO - MÉRITO - DIREITO À SAÚDE
-
TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) - PASSAGENS AÉREAS

NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE COM O ADVENTO DA EC No. 80/2014 - AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) - RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. 1. O não cumprimento da ordem de correção de defeito de capacidade processual implica o não conhecimento do recurso, se o vício diz respeito ao recorrente, ou o desentranhamento de eventuais contrarrazões oferecidas, se o vício disser respeito ao recorrido. 2 -
A Lei no 8.080/90, que dispõe sobre o Sistema Único de Saúde - SUS, estabelece que é dever do Estado prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, de modo que constatada a necessidade de exames, medicamentos e outras providências para a garantia de vida do paciente, incumbe aos entes federados fornecê-los e custeá-los. 3 - Diante da comprovação da necessidade do exame médico e da demora do Poder Público em disponibilizar o fornecimento, gerando risco de vida para à paciente, a manutenção da sentença é a medida que se impõe.
4 - A Emenda Constitucional no 80, de 04 de junho de 2014, equipara a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, portanto, incabível o pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor, conforme precedentes deste E. Tribunal. (N.U 0005443-45.2016.8.11.0015), ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019).”

Dessa forma, no que concerne ao direito à saúde e a necessidade de atendimento, está devidamente demostrada a indispensabilidade do fornecimento do medicamento pleiteado, pois a sua falta poderá acarretar danos irreversíveis a sua saúde.

Em que pese a alegação dos apelados, de que a responsabilidade no fornecimento da medicação antineoplásica é exclusiva da UNACON E CACON em hospitais especializados, não se pode desconsiderar a solidariedade dos entes públicos no fornecimento da medicação e tratamento pleiteado, mesmo porque os Centros de Alta Complexidade em Oncologia (CACONs/UNACONs) são mantidos por entes da administração pública.

Muito embora o tratamento de câncer tenha sido atribuído aos Centros de Alta Complexidade em Oncologia - CACONS, tal fato não afasta o direito do recorrido de exigir q
ue o Estado de Mato Grosso e o Município
cumpra
m
com o disposto na Constituição Federal, que prevê a responsabilidade solidária dos Entes Políticos no atendimento do direito à vida e à saúde.

Sendo irrelevante a complexidade ou alto custo do medicamento, colaciono os seguintes arestos:

“APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO HUMANO À SAÚDE. MEDICAMENTOS. CÂNCER. CACON. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CUSTAS. HONORÁRIOS AO FADEP. 1.
É responsabilidade do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) fornecer medicamento aos que dele necessitam sem restrição às listas do SUS -, na forma do que dispõem os artigos 196 da Carta Magna e 241 da Constituição Estadual ao estabelecerem que a saúde é direito de todos e dever do Estado. 2.
A repartição de competência no Sistema Único de Saúde não afasta a responsabilidade solidária dos entes públicos, razão por que o Estado deve fornecer o medicamento pleiteado, malgrado os Centros de Alta Complexidade em Oncologia (CACONs) serem mantidos pela União.
3. O Ente Público Estadual não deve honorários ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública, na forma da Súmula 421 do STJ. 4. Nas ações ajuizadas após a vigência da Lei Estadual no 14.634/14 (15/06/2015), o Estado e os Municípios são isentos do pagamento da taxa única de serviços judiciais. 5. Possível o fornecimento do medicamento pela Denominação Comum Brasileira, desde que sejam os mesmos compostos ativos e que atinjam a finalidade buscada.
APELAÇÃO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. (Apelação e Reexame Necessário No 70078294162, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francesco Conti, Julgado em 01/08/2018)” [Destaquei]

“APELAÇÕES CÍVEIS. REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
.
Solidariedade dos entes federados para fornecer medicamentos. O fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6o, 23, II, 30, VII e 196 da Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, independentemente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não, nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente demandado.
Responsabilidade pelo fornecimento de tratamento para o câncer. Reconhecida a responsabilidade solidária dos entes públicos na prestação de serviços de saúde, não há qualquer impedimento ao cidadão em pleitear tratamento ou medicação a qualquer ente da Federação. Compete a estes, pois, a responsabilidade sob pena de arcar com os custos do tratamento, diligenciar no encaminhamento e internação do paciente aos Centros de Alta Complexidade Oncológica (CACON ou UNACON).
Honorários advocatícios à Defensoria Pública. Indevidos honorários pelo Estado em prol do FADEP, por se operar confusão entre credor e devedor. Exegese do art. 381 do CC e do verbete da Súmula no 421 do STJ. Taxa Única de Serviços Judiciais. Considerando a data do ajuizamento da ação, conforme Ofício-Circular n. 060/2015 da Corregedoria Geral de Justiça, aplica-se, ao caso dos autos, o disposto no art. 5o, inciso I, da Lei 14.634/2014, o qual isenta a União, os Estados, os Municípios, os Territórios Federais, o Distrito Federal e as respectivas autarquias e fundações do pagamento da taxa única de serviços judiciais, observado, contudo, o disposto no parágrafo único do art. 2o da referida lei
. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível No 70077964393, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 25/07/2018) “ (Grifei).

In casu
, como já dito, há prescrição médica que valida o fornecimento do fármaco, bem como atesta a impossibilidade de substituição (Id 3570770).

Na hipótese em exame, o atestado médico juntado na inicial, demonstra que a parte autora se submete ao tratamento na rede pública de saúde, através do Hospital do Câncer de Barretos,
no Estado de São Paulo desde 22/10/2014
, credenciado a UNACON.

De acordo com a bula aprovada pela ANVISA, o medicamento "Erivedge® [Vismodegibe] está indicado para o tratamento de pacientes adultos com um tipo de câncer de pele denominado Carcinoma Basocelular avançado, quando o câncer se espalhou por outras partes do corpo (chamado Carcinoma Basocelular Metastático) ou para áreas próximas (chamado Carcinoma Basocelular localmente avançado),

sendo este exatamente o caso do apelante, e tendo o seu médico decidido que o tratamento com cirurgia ou quimioterapia já não seria mais apropriado.

Assim, em que pese a CONITEC ainda não tenha avaliado o medicamento postulado, tendo em vista a situação fática atestada pelos documentos médicos, de esgotamento da política do SUS, bem como de adequação e eficácia da medicação requerida, entendo que está suficientemente demonstrada a necessidade da dispensação da droga pleiteada.

Isso posto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, o que faço para reformar a sentença no sentido de condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Várzea Grande, a fornecerem ao apelante o medicamento “VISMODEGIBE” na dose de 150 mg, até progressão da doença ou intolerância, conforme prescrição médica acostada nos autos, sob pena de bloqueio de verbas públicas para este fim.

Em sede de reexame,
RETIFICO
a sentença nos termos do provimento do apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020